Tribunal: TJDFT
Processo: 0753912-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRO. CIÊNCIA. REGISTRO. VALIDADE. PENHORA. DINHEIRO. ASTREINTES. COMINAÇÃO. ALTERAÇÃO. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em analisar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) em analisar a validade do ato de intimação do agravante para o cumprimento provisório de decisão; e (iii) em analisar o acerto da decisão agravada em não conhecer a tese de não cabimento e desproporcionalidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar.
4. Os requerimentos de advogado para que as publicações sejam realizadas em seu nome não tem aplicabilidade às hipóteses em que a parte é pessoa jurídica privada e possui cadastro como parceiro na expedição eletrônica.
5. A decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada, de modo que podem ser cominadas, alteradas ou suprimidas posteriormente nos termos da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A decisão que apresenta as razões fáticas e de direito que a embasam, ainda que de forma sucinta, encontra-se fundamentada. 2. Os requerimentos de advogado para que as publicações sejam realizadas em seu nome não tem aplicabilidade às hipóteses em que a parte é pessoa jurídica privada e possui cadastro como parceiro na expedição eletrônica. 3. A decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada, de modo que podem ser cominadas, alteradas ou suprimidas posteriormente nos termos da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça.”
_______________________
Dispositivos relevante citado: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV; 246, § 1o, e 270; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o; Portaria GC/TJDFT 160/2017.
Jurisprudência relevante: Tema no 706/STJ; TJDFT, AI 0717849-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 15.9.2021; TJDFT, AI 0710459-19.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 7.7.202; AI 0064888-57.2010.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 29.7.2021.